Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019288-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), INES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 061.741.241-34 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), DEBORA KATIA DECCO FRANCISCONI - CPF: 558.188.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EXPEDITO FRANCISCONE - CPF: 118.596.019-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDREY MARCOS DECCO FRANCISCONI - CPF: 445.810.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA MONTEIRO FRANCISCONE - CPF: 026.929.169-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN THOMAZ D PADUA FRANCISCONE - CPF: 797.289.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPENHORABILIDADE DO BEM - MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO

- PRECLUSÃO E COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

-

DECISÃO MANTIDA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente, não verificada no caso.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser reaberta na fase de cumprimento de sentença quando já examinada e afastada no processo de conhecimento, estando a questão alcançada pela preclusão e pela coisa julgada (arts. 502 e 507 do CPC).

A impenhorabilidade do bem indicado também foi objeto de decisão anterior, com reconhecimento da possibilidade de constrição, formando coisa julgada material, inviabilizando nova análise.

Inadmissível a reiteração de matérias já apreciadas e estabilizadas, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da decisão judicial.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1019288-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INÊS MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
INÊS MONTEIRO DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Duplicatas n. 0015528-03.2002.8.11.0041 - Cód. 102081, Proc. N. 555/2008 (Antigo N. 420/2002), da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Por fim, ressalto que a presente execução já se arrasta por mais de duas décadas sem que o débito tenha sido quitado, sendo que a excipiente não apresentou qualquer proposta concreta de pagamento que demonstrasse seu real interesse em solucionar a dívida, limitando-se a apresentar defesas processuais reiteradas ao longo do processo. Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por INES MONTEIRO DA SILVA, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Encaminhe-se o feito à central de praceamento para designação de hasta pública, intimando-se as partes.”.

A parte agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, afirmando que não integrava o quadro societário da empresa executada e não figurou como avalista ou garantidora da obrigação executada, razão pela qual não poderia responder pela dívida objeto da execução.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o feito executivo permaneceu paralisado por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, sem qualquer diligência útil promovida pela parte exequente.

Por fim, alega a ilegalidade da penhora realizada, sustentando que os imóveis constritos consistem em vagas de garagem vinculadas à sua residência familiar, caracterizando-se, portanto, como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, sendo impenhoráveis.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, declarada a prescrição intercorrente, bem como desconstituída a penhora incidente sobre os referidos bens.

Não fora realizado pedido de efeito suspensivo.

Encaminhado os autos para tentativa de conciliação.

Contraminuta apresentada, alegando, preliminarmente a impossibilidade de Conhecimento do Recurso, Ocorrência de Coisa Julgada e Preclusão, no mérito, pelo desprovimento.

Determinada a intimação da Agravante para manifestação sobre as

preliminares arguidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO

Argui a Agravada a impossibilidade de conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, porquanto estaria precluso.

Pois bem. Tal questão fora alvo de decisão monocrática em Recurso de Agravo Interno

interposto pela Agravante, tendo as partes sido devidamente intimadas, sem interposição de qualquer Recurso contra o
decisum
, pelo que preclusa a insurgência.

Afasto a preliminar arguida.

VOTO

- PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO

Argumenta a Agravante que a pretensão estaria prescrita, porquanto teria havido paralisação dos autos entre os anos de 2010 e 2016.

A prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, exige:

1.

paralisação do processo por culpa do exequente;

2.

prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito;

3.

transcurso de prazo prescricional aplicável ao direito material.

Trata-se, portanto, de instituto de caráter excepcional, a ser aplicado apenas quando demonstrada inércia injustificada do exequente após intimação pessoal específica.

Senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (destaquei)”

Entretanto, conforme se vê dos autos, foram praticados vários atos, inclusive avaliação do bem, designação de leilão, suspensão por óbito do Executado, e afins, a afastar o reconhecimento da questão prejudicial.

No caso, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da Agravante nesse sentido, tendo a Agravada se manifestado em todas as vezes em que foi intimada, buscando a satisfação do seu crédito.

Pelo exposto,
rejeito a PREJUDICIAL
.

VOTO –PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO COM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E OCORRÊNCIA DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA.

A PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO.

Sustenta a Agravada
“Em atenção ao principio da eventualidade, antes de adentrar ao mérito, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada e da preclusão, circunstâncias que impedem a rediscussão das matérias já decididas no curso do processo executivo.

Com efeito, a Agravante já deduziu as mesmas alegações em sede de exceção de pré-executividade, ocasião em que sustentou, de forma idêntica, a sua suposta ilegitimidade passiva e a nulidade da execução. Tais argumentos foram expressamente analisados e rejeitados pelo juízo de origem, conforme decisão judicial já transitada em julgado no ponto, uma vez que não foi objeto de impugnação recursal própria e tempestiva”.

Conforme se vê da decisão agravada, as questões atinentes a Legitimidade Passiva, foram alvo de análise singular, senão vejamos:

“Quanto à legitimidade passiva, conforme decisões anteriores (IDs 28617872 e 28161720), a excipiente figura como fiadora e garantidora das obrigações da empresa executada, tendo assumido tal condição por meio de carta de fiança. O fato de ter se retirado posteriormente da sociedade não a exime automaticamente da responsabilidade assumida como fiadora, especialmente porque não houve prova de exoneração expressa da fiança, nos termos do que prevê o art. 835 do Código Civil.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, não se verifica a inércia da exequente a justificar seu reconhecimento. Como demonstrado na impugnação, durante o período indicado pela excipiente (15.12.2010 a 08.09.2016), diversos atos processuais foram praticados, como avaliação dos bens penhorados, designação de leilão, suspensões em razão do falecimento de um dos executados e regularização do polo passivo, não havendo que se falar em paralisação do feito por culpa da exequente.

Quanto à impenhorabilidade dos bens, as vagas de garagem objeto de constrição possuem matrículas individualizadas (nº 72.640 e 72.641) e já foram objeto de decisão anterior que afastou a alegação de impenhorabilidade por bem de família, estando tal questão também acobertada pela preclusão.

No que concerne à ordem preferencial de penhora, o art. 797 do CPC estabelece que "realiza-se a execução no interesse do exequente", sendo-lhe facultada a escolha dos bens a serem penhorados, desde que observados os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, o que ocorreu no caso dos autos.”.

Os executados não dão alternativas a satisfação do crédito, e o feito só se alonga no tempo.

Por fim, ressalto que a presente execução já se arrasta por mais de duas décadas sem que o débito tenha sido quitado, sendo que a excipiente não apresentou qualquer proposta concreta de pagamento que demonstrasse seu real interesse em solucionar a dívida, limitando-se a apresentar defesas processuais reiteradas ao longo do processo.”.

Da alegada ilegitimidade passiva – preclusão consumada

A parte executada sustenta não integrar a relação jurídica material, razão pela qual deveria ser excluída do polo passivo.

A Ilegitimidade Passiva foi expressamente enfrentada e afastada no processo de conhecimento, constando tanto da sentença quanto do acórdão proferido em grau recursal. A questão não apenas foi analisada, como também transitou em julgado, sendo descabida sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite reabrir debate acerca da legitimidade após o trânsito em julgado (art. 507, CPC – preclusão consumativa e coisa julgada).

Vejamos trecho de uma das decisões proferidas no ano de 2005 (Id n. 28617856):

“Quando firmada a Carta de Fiança de fl.35, os Executados que ora se opõem a Execução, assumiram a obrigação

de todos os débitos existentes entre a Comercial de Combustível Santa Eliza Ltda e o Exequente Texaco do Brasil S/A, não apenas garantindo o cumprimento do contrato principal, Como querem fazer crer.

Vejam Como ali restou consignado:

“ficando solidariamente responsável por quaisquer débitos, faltas, alcances, perdas, danos, prejuízos, penalidades e responsabilidades provenientes de transações comerciais de qualquer natureza, espécie e causa, já existente ou que venham a existir entre a afiançada e a TEXACO BRASIL S/A — PRODUTOS DE PETRCJLEO, compreendendo não só o principal, coma também juros...”. (fl.35). Negritei.

Resta evidente que a responsabilidade dos executados, eram gerais e irrestritas, não podendo agora pretender eximirem da obrigação, sustentado que a fiança somente estava vinculada ao cumprimento de um contrato principal. Na verdade, a referida fiança abrange toda e qualquer transação comercial realizada entre as partes, conforme firmada pelas partes.”

Da impenhorabilidade de bem de família – ocorrência de coisa julgada

A executada pretende novamente sustentar a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição.

Ocorre que a matéria também foi definitivamente decidida nos autos, por ocasião de anterior impugnação/embargos, oportunidade em que o Juízo confirmou a possibilidade de penhorabilidade do bem, consistente em Vaga de Garagem. Houve decisão sem oposição recursal, confirmando que o bem não ostenta a natureza de bem de família, estando a questão acobertada pela coisa julgada, conforme posto na decisão agravada
“Quanto à impenhorabilidade dos bens, as vagas de garagem objeto de constrição possuem matrículas individualizadas (nº 72.640 e 72.641) e já foram objeto de decisão anterior que afastou a alegação de impenhorabilidade por bem de família, estando tal questão também acobertada pela preclusão.”

A apresentação reiterada do mesmo argumento configura preclusão máxima, sendo inviável modificar decisão transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, se verifica:

a legitimidade passiva foi confirmada;

a inexistência de prescrição;

a penhorabilidade do imóvel foi reconhecida;

As tentativas sucessivas de rediscutir temas definitivamente resolvidos não encontram respaldo legal, devendo ser rejeitadas.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, porquanto:

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025